Tribunal: TJES
Processo: 0016100-03.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA DE 1º GRAU – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. V
erific
a-se
dos autos que o MM. Juiz de 1º Grau, ao dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente o mérito, deixou de se pronunciar sobre as alegações dos Apelantes quanto ao anatocismo e à abusividade dos encargos contratuais por entender que tais argumentos caracterizam pretensão de revisão contratual, que deveria ter sido formulada em sede de reconvenção ou em ação própria. Contudo
, e
m sua peça contestatória, os Apelantes pleitearam a improcedência da demanda, “
seja pela nulidade do contrato, pela imprestabilidade da planilha de débitos anexada a inicial ou pela não comprovação do suposto saldo devedor
”, o que leva à conclusão de que as alegações quanto à invalidade das cláusulas contratuais foram deduzidas como argumentos de defesa face à pretensão autoral, e não como fundamento de pretensão contraposta, como seria em caso de eventual pedido de restituição do indébito.

2.
Ao apreciar a Apelação n° 0006987-25.2016.8.08.0024, interposta nos autos da Ação de Cobrança proposta pelo Banco do Brasil em face dos o
ra Recorrentes (porém alusiva a
outro contrato)
, o eminente Relator, Desembargador Annibal de Rezende Lima, bem registrou que
“(...) em ações ajuizadas pelo procedimento comum, como a presente, o âmbito de cognição é amplo, sendo permitido ao réu a dedução de todas as matérias de defesa ínsitas ao direito debatido nos autos. E, em se tratando de direito contratual, é cediço que a eventual abusividade de cláusulas contratuais é passível de ser deduzida como matéria de defesa pelo devedor, sobretudo quando tais cláusulas repercutam na eventual majoração indevida do valor objeto da pretensão autoral. Há de se considerar, ademais, que, mesmo nas ações judiciais em que formulado unicamente pedido condenatório, a sentença prolatada é permeada por comandos jurisdicionais de diversas naturezas, a variar de acordo com o caso concreto, podendo ser, ao mesmo tempo, declaratória, condenatória, mandamental ou com eficácia executiva.
Em casos como a presente ação de cobrança, a procedência do pedido implica, primeiramente, em
declarar
o direito do credor ao crédito pretendido e, por conseguinte,
condenar

o devedor ao pagamento do débito.
Em caso de eventual improcedência do pedido condenatório, resultará, necessariamente, a declaração de ausência do direito de crédito do credor, em verdadeira eficácia inversa da sentença em favor do devedor, sobressaindo o denominado efeito dúplice da sentença. Por tal razão, resta inequívoco que as cláusulas contratuais eventualmente ilícitas previstas em contrato podem ser objeto de apreciação judicial em sede de ação de cobrança ajuizada pelo pretenso credor, do que poderá resultar em eventual declaração de nulidade, afastando-se, assim, o direito pretendido pelo credor.
Deste modo, ao não apreciar as alegações defensivas tecidas pelos Apelantes, deixou o magistrado "
a quo"
de prestar adequadamente a tutela jurisdicional, inquinando a sentença de nulidade por vício de fundamentação, na forma prevista no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil (...)”.

3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016100-03.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MASCARELLI COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA EPP e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
MASCARELLI COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA EPP, RODOLFO BOURGUIGNON MASCARELO e ROSIANE WILL MASCARELO
, por meio da presente Apelação, pretende a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL, condenando os Apelantes ao pagamento da quantia de
R$ 277.712,51 (duzentos e setenta e sete mil setecentos e doze reais e cinquenta e um centavos), a ser atualizada com correção monetária e juros de mora a contar da citação, valendo-se, para tanto, dos índices contratualmente estabelecidos, ou, na falta desses, dos legalmente previstos.

Os Recorrentes, em síntese, apontam que a r. sentença vergastada é nula tendo em vista que o MM. Magistrado
a quo
, ao julgar antecipadamente o mérito, cerceou o seu direito à ampla defesa e ao contraditório pois, além de não ter sido realizada a audiência de conciliação prevista no art. 334, do Código de Processo Civil, impediu a produção da prova pericial requerida na peça vestibular, “
com o objetivo de verificar o real valor do débito executado
” e, ainda, não proporcionou a análise adequada do vício de representação processual suscitado em sua contestação
.

Aduzem, ainda, que não merece prosperar o argumento externado pelo MM. Magistrado
a quo
, no sentido de que “
questões relativas a revisão do contrato somente podem ser alegadas em reconvenção ou via ação revisional
”, de sorte que “
o não recebimento e/ou apreciação das matérias levantadas em sede de contestação pelo Juízo de origem causaram grave prejuízo ao direito de defesa dos ora Apelantes, devendo ser reformada a r. sentença, sob pena de violação ao art. 343 do CPC e aos preceitos constitucionais previstos no art. 5º, LIV e LV da CRFB/88 c/c art. 93, IX da CRFB/88
”.

Superado o juízo de admissibilidade – pois preenchidos todos requisitos extrínsecos e intrínsecos recursais –, passo à análise do mérito do presente apelo.

De início, verifico dos autos que o MM. Juiz de 1º Grau, ao

dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente o mérito, deixou de se pronunciar sobre as alegações dos Apelantes quanto ao anatocismo contratual e à abusividade dos encargos contratuais por entender que tais argumentos caracterizam pretensão de revisão contratual, que deveria ter sido formulada em sede de reconvenção ou em ação própria.

A meu ver,
data máxima vênia
ao MM. Magistrado
a quo
, entendo que assiste razão aos Recorrentes quanto à necessidade de reforma do julgado nesse particular.

Registro que se trata de ação de cobrança proposta pelo Banco do Brasil em face dos ora Apelantes, com base no Contrato para Desconto de Títulos n° 369.606.445, celebrado entre as partes aos 06/05/2014, conforme se denota às fls. 06/16 e 17/18 dos autos.

Em sua peça contestatória, os Apelantes pleitearam, acaso superadas as preliminares, a improcedência da demanda, “
seja pela nulidade do contrato, pela imprestabilidade da planilha de débitos anexada a inicial ou pela não comprovação do suposto saldo devedor
”, o que me leva a concluir que as alegações quanto à invalidade das cláusulas contratuais foram deduzidas como argumentos de defesa face à pretensão autoral, e não como fundamento de pretensão contraposta, como seria em caso de eventual pedido de restituição do indébito.

Ao apreciar a Apelação n° 0006987-25.2016.8.08.0024, interposta nos autos da Ação de Cobrança proposta pelo Banco do Brasil em face dos o
ra Recorrentes (porém alusiva ao Contrato n°
369.606.708
)
, o eminente Relator, Desembargador Annibal de Rezende Lima, bem registrou que:

“
(...) em ações ajuizadas pelo procedimento comum, como a presente, o âmbito de cognição é amplo, sendo permitido ao réu a dedução de todas as matérias de defesa ínsitas ao direito debatido nos autos.

E, em se tratando de direito contratual, é cediço que a eventual abusividade de cláusulas contratuais é passível de ser deduzida como matéria de defesa pelo devedor, sobretudo quando tais cláusulas repercutam na eventual majoração indevida do valor objeto da pretensão autoral.

Há de se considerar, ademais, que, mesmo nas ações judiciais em que formulado unicamente pedido condenatório, a sentença prolatada é permeada por comandos jurisdicionais de diversas naturezas, a variar de acordo com o caso concreto, podendo ser, ao mesmo tempo, declaratória, condenatória, mandamental ou com eficácia executiva.

Em casos como a presente ação de cobrança, a procedência do pedido implica, primeiramente, em
declarar
o direito do credor ao crédito pretendido e, por conseguinte,
condenar

o devedor ao pagamento do débito.

Em caso de eventual improcedência do pedido condenatório, resultará, necessariamente, a declaração de ausência do direito de crédito do credor, em verdadeira eficácia inversa da sentença em favor do devedor, sobressaindo o denominado efeito dúplice da sentença.

Por tal razão, resta inequívoco que as cláusulas contratuais eventualmente ilícitas previstas em contrato podem ser objeto de apreciação judicial em sede de ação de cobrança ajuizada pelo pretenso credor, do que poderá resultar em eventual declaração de nulidade, afastando-se, assim, o direito pretendido pelo credor.

Deste modo, ao não apreciar as alegações defensivas tecidas pelos Apelantes, deixou o magistrado "
a quo"
de prestar adequadamente a tutela jurisdicional, inquinando a sentença de nulidade por vício de fundamentação, na forma prevista no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil (...)”.

Desse modo, com arrimo no disposto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, parece-me forçoso concluir pela nulidade da sentença vergastada.

Ato contínuo, reconheço ser
in
aplicável
in casu
o disposto no art. 1.013, § 1º, inciso IV, do mesmo Diploma Le
gal, pois as questões suscitadas pelos Re
corr
entes
, notadamente sobre a
suposta
abusividade das taxas e encargos
estabelecidos
no contrato celebrado entre as partes,
demandam
dilação probatória
(
se não a pericial, ao menos a
documental, mediante a apresentação dos extratos bancários a
ptos a
demonstrar, de forma indene de dúvida, os índices aplicados em cada uma das operações
efetuadas,
bem como se houve a quitação de algum débito pelos Apelantes
)
.

Isso porque
as cláusulas
do instrumento contratual juntado aos autos (fls. 06/16 e 17/18)
não apontam
especificamente
as taxas de juros, tributos, tarifas e outras despesas de responsabilidade dos Apelantes,
limitando-se a prever que:

“
(...) CLÁUSULA QUARTA — CET — CUSTO EFETIVO TOTAL — NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES CMN Nº 3.517, DE 06.12.2007, E 4.197, DE 15.03.2013, O FINANCIADOR INFORMARÁ, PREVIAMENTE À LIBERAÇÃO DE RECURSOS NO ÂMBITO DESTE CONTRATO O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO CONSIDERANDO OS FLUXOS REFERENTES AO CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS, INCLUINDO A TAXA DE JUROS A SER PACTUADA, TRIBUTOS, TARIFAS E OUTRAS DESPESAS DE RESPONSABILIDADE DO FINANCIADO, QUE RESULTARÁ, OBSERVADOS OS LIMITES PREEXISTENTES, NA EFETIVA CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O FINANCIADO(A) DECLARA-SE CIENTE DE QUE A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE REPRESENTARÁ A ANUÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM (I) A EFETIVA CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO E (II) O CET APURADO NA FORMA DO CAPUT DESTA CLÁUSULA.

PARÁGRAFO SEGUNDO — O FINANCIADO(A) DECLARA-SE CIENTE QUE O FINANCIADOR MANTERÁ A SUA DISPOSIÇÃO INFORMAÇÃO BEM COMO PLANILHA DE APURAÇÃO, SOBRE O CET EM SUAS AGÊNCIAS DE RELACIONAMENTO E EM OUTROS CANAIS DE ATENDIMENTO.

PARÁGRAFO TERCEIRO — SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO CAPUT E NOS PARÁGRAFOS ANTERIORES DESTA CLÁUSULA O FINANCIADO DECLARA QUE O FINANCIADOR FORNECEU-LHE PLANILHA COM INFORMAÇÕES DO CET PREVIAMENTE À FORMALIZAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO ELABORADA NOS TERMOS DO § 5º DO ARTIGO 1° DA RESOLUÇÃO CMN N° 3.517 DE 06/12/2007 COM A QUAL O FINANCIADO EXPRESSAMENTE ANUIU E QUE PASSA, PARA OS FINS DO ARTIGO DA RESOLUÇÃO N° 4.197 DE 15/03/2013 A INTEGRAR O PRESENTE CONTRATO.

PARÁGRAFO QUARTO — O FINANCIADO(A) DECLARA-SE CIENTE DE QUE A PLANILHA DE QUE TRATA O PARÁGRAFO ANTERIOR FOI ELABORADA COM BASE NOS ENCARGOS FINANCEIROS VIGENTES NA PRESENTE DATA E NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA REFERIDA PLANILHA,
BEM COMO QUE O CET PODER
Á
SOFRER ALTERAÇÕES A CADA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO, A DEPENDER DAS CONDIÇÕES PACTUADAS NAQUELE MOMENTO
.

(...)” - Fls. 06/16.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para, com fulcro no
art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil,
d
eclarar nula a
r. sentença de 1º Grau
e
determinar a remessa d
o
presente feito para a
Vara de origem.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)